Tribunal: TJES
Processo: 0004380-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004380-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE BASILIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004380-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE BASILIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

ACÓRDÃO

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Isaque Basilio Oliveira contra a sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4°, incisos I e IV, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa. O apelante busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa) e a diminuição da pena pela metade em razão da confissão e alegada semi-imputabilidade, resultando em 2 anos e 5 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena-base foi idônea e proporcional, especialmente em relação à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime; e (ii) saber se a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência foi correta, ante a multirreincidência do apelante.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade foi idônea, pois o apelante agiu com dolo ao subtrair as bicicletas, e a prática do crime em residência denota maior reprovabilidade da conduta.

4. Os antecedentes foram corretamente valorados negativamente, em razão das múltiplas condenações pretéritas do apelante, configurando sua multirreincidência.

5. As circunstâncias do crime foram adequadamente consideradas desfavoráveis, uma vez que o delito foi praticado de madrugada, diminuindo a resistência da vítima.

6. A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para a pena-base está em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi devidamente aplicada em razão da multirreincidência do apelante, seguindo o entendimento do STJ em recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese:

A dosimetria da pena por furto qualificado deve ser mantida quando a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é realizada proporcionalmente, em face da multirreincidência do agente, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAQUE BASILIO OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, incisos I e IV do CPB, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Aplicou-se a detração nos termos do art. 387, §2º do CP, modificando a pena definitiva para 04 anos, em regime aberto.

A defesa, no id.13294694, pugna pela redução da pena-base aplicada.

Contrarrazões, no id.13294698, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14275273, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004380-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE BASILIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 10 de junho de 2023, por volta das 03h48min, na garagem do prédio residencial Pagassus, localizado na Rua Guanabara, 1517, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante concurso com pessoa não identificada nos autos e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, duas bicicletas, pertencentes a moradores do residencial. Conforme consta no Boletim Unificado 51416106 de fls. 25/28.

Depreende-se dos autos, que Isaque Basilio Oliveira, ora denunciado, imbuido com o propósito criminoso de subtração de coisa alheia móvel, se dirigiu ao local dos fatos e juntamente com outro indivíduo não identificado nos autos, srrombaram a portão de aço da garagem do prédio (fls. 45), e subtrairam para si as bicicletas. Logo em seguida se evadiram do local.

Consta dos autos que, toda ação delituosa foi flagrada pelo vigilante do prédio, através do sistema de videomoninoramento. Ao ser observado que os individuos saiam do prédio, na posse das bicicletas, o funcionário responsável pelo videomonitoramento acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem no local, os policiais militares foram informados sobre o individuo que arrastava uma bicicleta em via pública. Assim, em patrulhamento pela região, foi avistado indivíduo, com as características informadas, o qual carregava uma bicicleta nas costas. Dessa maneira, foi realizado procedimento de abordagem.

Aflora-se dos autos que, o indivíduo foi identificado como Isaque Basilio Oliveira, ora denunciado. Consta que, através do sistema de videomonitoramento foi possível que o I denunciado Isaque identificar com precisão como sendo um dos autores do furto (fls. 44/48).

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas diante do conjunto probatório acostado aos autos, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vitima e pela própria denunciada.

(...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, incisos I e IV do CPB, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Aplicou-se a detração nos termos do art. 387, §2º do CP, modificando a pena definitiva para 04 anos, em regime aberto.

A defesa, no id.13294694, pugna pela redução da pena-base aplicada.

Da Dosimetria da Pena

A defesa alega indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais e busca a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a diminuição da pena em razão da atenuante da confissão e da suposta semi-imputabilidade.

Em que pesem as argumentações da combativa defesa, a sentença a quo, ao fixar a pena-base, reconheceu acertadamente três circunstâncias judiciais como negativas, quais sejam: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

1. Da Culpabilidade:

O Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, justificando que o réu agiu com dolo ao subtrair as bicicletas. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a intensidade do dolo justifica a valoração negativa da culpabilidade, não se tratando de valoração genérica. No caso, a conduta do apelante, ao planejar e executar a subtração de bens alheios em residência, denota uma reprovabilidade de sua conduta superior à inerente ao tipo penal.

2. Dos Antecedentes:

A sentença considerou os antecedentes do apelante como "maculados", citando processos anteriores em que o réu já respondeu.

De fato, conforme a consulta ao Sistema de Administração Penitenciária ("Infopen"), o réu é multirreincidente, possuindo diversas condenações pretéritas.

Especificamente, a condenação nos autos da ação penal nº 0003051-56.2016.8.08.0035, com trânsito em julgado em 30 de julho de 2018, foi considerada para valorar negativamente essa vetorial, sendo tal fundamentação idônea.

O entendimento desta Corte é no sentido de que condenações anteriores, com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador, são aptas a configurar maus antecedentes.

3. Das Circunstâncias do Crime:

O juízo de primeiro grau considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltando que o delito foi praticado de madrugada, o que diminui a resistência por parte da vítima.

Esta fundamentação é idônea e não configura
bis in idem
com as qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, uma vez que a conduta do recorrente não foi capitulada no art. 155, §1°, do CP.

A prática do crime em período noturno, com menor vigilância das vítimas, demonstra maior audácia e periculosidade do agente, justificando a exasperação da pena-base.

4. Da Fração de Aumento:

O Magistrado sentenciante aplicou uma fração de 1/8 (um oitavo) para a majoração da pena-base, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ. Não há que se falar em direito subjetivo à aplicação de um quantum fixo de aumento, sendo o cálculo proporcional e razoável.

Da Compensação da Confissão com a Reincidência

A defesa pleiteia a fixação da pena intermediária em 2 anos e 5 meses de reclusão, com uma diminuição de metade da pena pela confissão.

Todavia, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedendo à compensação entre elas.

O cálculo realizado está em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp n. 1.931.145/SP), firmou a tese de que, em casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

No presente caso, a multirreincidência do réu foi comprovada, inclusive com condenações definitivas, o que legitima a compensação operada na sentença.

Por fim, não se verifica a alegada semi-imputabilidade.

A defesa não apresentou laudo pericial que a comprove, tratando-se de mera alegação.

Ante o exposto, as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas de forma concreta e fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A dosimetria da pena se mostrou adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, não havendo ilegalidade, ou desproporcionalidade a justificar a reforma da sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando a atuação da Defensora Dativa, Dra. ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS, OAB/ES 24.109, a qual apresentou as razões recursais, arbitro honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Arbitro os honorários advocatícios em favor da Dra. ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS, OAB/ES 24.109, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)